Tribunal: TJDFT
Processo: 0750451-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750451-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento (ID 53819222), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, ante a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0703525-93.2018.8.07.0018, em que foi majorada multa imposta ao Distrito Federal por não ter cumprido decisão (obrigação de fazer) do Juízo a quo. O Agravante assevera, em suma, que: i) o cumprimento de sentença decorre da ACP 2011.01.1.036816-3, em que o Distrito Federal e a NOVACAP foram condenados a promover obras de acessibilidade no prazo de 6 meses, sob pena de multa diária; ii) houve sucessivas suspensões do processo, em razão de entraves administrativos e burocráticos para realização das obras; iii) Em abril de 2023 o Distrito Federal encaminhou ao Juízo ofício enviado pela Secretaria de Turismo do DF informando que 90% das obras estariam concluídas, apresentando justificativas quanto ao andamento das atividades e solicitando a dilação do prazo judicial para o dia 31 de outubro de 2023. Foi deferido pelo Juízo o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão das atividades (ID 157866844 ) e em seguida, tendo em vista o não cumprimento do prazo, determinada a majoração da multa cominatória (ID 164211410 ). Por fim, o Juízo solicitou manifestação imediata quanto a conclusão das obras solicitadas, de maneira que o Distrito Federal oficiou a SETUR por informações e cronograma de conclusão. No entanto, antes que obtivesse resposta quanto às informações solicitadas, foi proferida decisão em 25 de outubro de 2023 majorando a multa cominatória (astreintes) para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 176265318), decisão em face da qual interpõe-se o presente Agravo de Instrumento; iv) os demandados vêm trabalhando, arduamente, para a rápida solução do conflito em debate, entretanto, até o presente momento, se mostra inviável a satisfação da demanda, já que a atuação administrativa pleiteada requer tempo e recursos financeiros que estão fora do alcance da NOVACAP e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal; v) é importante lembrar que o regime de contratação da Administração Pública é complexo, o que faz com que qualquer obra pública cuja realização tenha que ser levada a cabo por terceiros, indefectivelmente, demande mais tempo do que o usual para ser concluída. Por isso, pedindo todas as vênias, com fundamento na programação fornecida pela concessionária (anexa), Distrito Federal sustenta que não há efetivo descumprimento da sentença prolatada nos autos, mas a utilização de um tempo maior do que o previsto para o cumprimento integral da obrigação jurídica que se lhe foi imposta, em razão do cumprimento de fases burocráticas e orçamentárias; vi) a estimativa de conclusão das obras pela empresa concessionária é o mês de agosto de 2024, atendendo às peculiaridades do bem público sistematicamente, não tendo como propósito descumprir comando sentencial, reitere-se, e o aumento da multa processual, longe de poder abreviar esse tempo, consistirá unicamente em aumento do prejuízo ao erário e, portanto, à sociedade distrital; vii) Considerando que o DF não se encontra inerte no cumprimento das obrigações impostas, mas, pelo contrário, demonstra o ente público que já cumpriu cerca de 90% (noventa por cento) do que determinado pelo Poder Judiciário, não deveria ter sido sequer imposta, quanto mais majorada. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mostra-se extremamente desproporcional. Requer: a) A concessão do efeito suspensivo a esse agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão interlocutória que majorou o valor da multa cominatória; b) O provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada e afastar a aplicação das astreintes diante do cumprimento quase integral da obrigação ou, sucessivamente, na pior das hipóteses, sejam mantidas as astreintes nos patamares anteriormente fixados. Sem preparo, em razão de isenção legal. O MPDFT apresentou contrarrazões ao recurso (ID 54231698). Alega que, contra a decisão agravada, opôs embargos de declaração, uma vez que, ao invés de majorar a multa cominatória diária fixada em decisões anteriores no valor de R$ 5.000,00, diminuiu a multa já aplicada desde o dia 08/07/2023. Salienta que não houve recurso dos Executados contra as decisões anteriores em que se aplicou a multa diária no valor de R$ 5.000,00. Este Relator proferiu despacho ID 54446912, intimando o Distrito Federal para se manifestar, uma vez que a decisão agravada foi objeto de embargos de declaração opostos pelo MPDFT, os quais foram julgados e acolhidos. O Distrito Federal se manifestou (ID 54691363). Alega que a decisão que acolheu os embargos de declaração do MPDFT integrou a decisão anterior, ora agravada, tornando ainda mais desproporcional o valor da multa, que passou a ser de R$ 7.000,00 por dia. Postulou o prosseguimento do feito para o devido julgamento deste agravo, agora em face da decisão integrada conforme ID 180986741, uma vez que esta revela-se ainda mais disparate ao contexto dos fatos narrados. É o relatório. Passo a decidir. Conforme relatado, a decisão ora agravada foi objeto de embargos de declaração opostos na origem pelo MPDFT, os quais foram acolhidos para reconhecer que, na decisão agravada, ao invés de majorar a multa cominatória o Juízo reduziu o valor fixado em decisões anteriores – que não foram impugnadas pelos Executados. Ao sanar o vício na decisão, o Juízo a quo majorou a multa diária para R$ 7.000,00. Não deve ser acolhida a alegação do Distrito Federal de que a decisão que julgou os embargos de declaração devem ser objeto deste recurso de agravo de instrumento por integrar a decisão originariamente agravada. Cada decisão que altera o teor de outra anterior desafia recurso próprio, de acordo com o princípio da unicidade recursal. Não é possível “emendar” recurso para ampliar seu objeto com apreciação de decisões proferidas após a agravada. Logo, houve nítida perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, diante da reforma da decisão agravada pelo Juízo a quo. Salta aos olhos, ainda, a ausência de interesse recursal do Agravante para impugnar a decisão agravada que, conforme informado pelo MPDFT e reconhecido pelo Distrito Federal, reduziu para R$ 3.000,00 o valor da multa cominatória fixado em decisões anteriores (R$ 5.000,00) não recorridas. Veja-se trechos da manifestação do Distrito Federal em que admite não ter recorrido das decisões em que se fixou valor superior ao fixado na decisão agravada (ID 54691363): No processo de cumprimento de sentença que corre em face do Distrito Federal e da Novacap foi exarada a decisão ora agravada (ID 176265318) que majorou multa cominatória (astreintes) para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ocorre que, o MPDFT identificou decisões anteriores que haviam aplicado a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda mais desarrazoado. Este fato que havia passado desapercebido pelo Juízo e por esta Procuradoria. Apresentados os Embargos de Declaração pelo MPDFT, foram acolhidos para corrigir o erro material identificado na decisão anterior, de maneira que o Juízo daqueles autos determinou que fosse majorada a “multa cominatória (astreintes) para o valor de para R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao dia, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para fins de assegurar o cumprimento do comando judicial (CPC, artigo 537, caput)” (ID 180986741). Assim, a decisão que acolheu os embargos de declaração do MPDFT e majorou a multa diária para R$ 7.000,00 não pode passar a ser o objeto deste agravo de instrumento, em razão na unicidade recursal. Consectário da reforma da decisão agravada é o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso. Acrescente-se até mesmo a ausência de interesse recursal quanto à decisão agravada, pois seus termos eram mais benéficos do que o valor de R$ 5.000,00 fixado em decisões anteriores preclusas. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 15:07:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador